Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1024192-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Adão Fernandes e Silva e outros
Impetrado: Secretario de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e Diretor Presidente do MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Adão Fernandes e Silva e outros, contra o ato apontado como coator atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos impetrantes, do percentual de 14% (quatorze por cento) [e não de 9,5% (nove vírgula cinco por cento)], a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Como bem apontado na decisão de id. 69630981, é de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOF-MT), referente à mesma matéria, distribuído à Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em que foi deferida a liminar na data de 13.07.2020, a fim de que não fosse aplicada a alíquota de 14% (quatorze por cento) prevista na Lei Complementar no 202/2004 aos respectivos associados.
No aludido feito, observa-se que a Procuradoria-Geral do Estado manejou o recurso de agravo interno em face da decisão de deferimento, a fim de que, liminarmente, fossem suspensos os seus efeitos, com a respectiva cassação do decisum no mérito (id. 53053961).
Na sequência, a Exma. Relatora andou por indeferir a antecipação da tutela recursal pleiteada, ponderando, ainda, que, conquanto existissem pedidos de extensão dos efeitos da liminar em prol de terceiros interessados, aguardaria a necessária instrução do agravo interno para, posteriormente, deliberar sobre os respectivos petitórios incidentais (id. 54202456).
A despeito de ter sido iniciado o julgamento do referido recurso em 01.10.2020, verifica-se que, após o pedido de vista realizado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, a apresentação de fato novo pela Procuradoria-Geral do Estado e a questão de ordem levantada pela impetrante, aludida deliberação restou adiada a pedido da Relatora na última sessão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo em 2020 (ids. 61844502, 67186494 e 71353958).
Assim, diante da divergência e discussão acerca da aplicação de normas legais sobre a questão da alíquota previdenciária, bem como a sua pretensa (in)constitucionalidade, ao menos por ora, não vislumbro a aparência de um direito líquido e certo legítimo a ser amparado nesta fase de cognição sumária.
Registro, por oportuno, que a presente decisão poderá ser revista, acaso sobrevenha alguma providência contundente no julgamento definitivo do Agravo Interno manejado pelo Estado no bojo do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, nos termos do que dispõe o art. 55, § 3o, do CPC/2015 e art. 51, inciso XXXIV, do Regimento Interno deste Tribunal.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Na sequência, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT), nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado